Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADES. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“Para que os autores/agravados possam questionar o valor dos imóveis que consta no Edital de Venda, é fundamental que TERRACAP disponibilize - o que os autores afirmam não tê-lo sido - os critérios e embasamentos técnicos de que resultaram os valores que estão sendo cobrados dos moradores. E o que se tem nos autos corrobora as alegações dos autores/agravados de que não tiveram acesso ao processo referente à regularização fundiária ora em questão: o laudo de avaliação que TERRACAP afirma ter sido disponibilizado para consulta e cópias aos interessados na plataforma SEI - no 00111-0000.1894/20210- consta acesso restrito; consulta gravada e que relativa a acesso ao Edital disponibilizado no site da TERRACAP é no sentido de que, aparentemente, ali não constam os documentos relativos à avaliação dos imóveis. Além disto, a resposta de TERRACAP quanto ao questionamento dos compradores, apresentados na impugnação do Edital, referente a avaliação dos imóveis não traz dados mínimos no sentido de esclarecimento de critérios de avaliação utilizados pela empresa; limita-se a citações relativas a legislações aplicadas, a realização de levantamentos de campo pela equipe de engenheiros da Terracap, afirmação de terem sido quantificadas e avaliadas todas as infraestruturas implantadas pelos particulares no Setor Habitacional Arniqueira; no entanto, nenhum dado efetivo no sentido”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelos embargados.
3. Não há, assim, qualquer obscuridade ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.